Tribunal: TJPA
Processo: 0804170-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804170-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE EDUARDO MARTINIANO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO À PENA A SER APLICADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não comporta análise, em sede de
writ
, a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar frente a pena a ser aplicada em caso de condenação futura, em vista da necessária dilação probatória;

2. A prisão preventiva do paciente se encontra alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e indícios suficientes da autoria) e à luz dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, o que demonstra a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida;

3. Atributos pessoais como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, isoladamente, a revogação da prisão preventiva;

4. Ordem conhecida em parte e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Gonçalves Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr.
Marcos Ventura de Souza
, em favor do nacional
José Eduardo Martiniano da Silva
,
contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em apertada síntese, o seguinte:

“29/07/2021, em decisão judicial foi prolatada em sentença condenatória o mantimento das medidas protetivas de urgência pelo período de 6 meses a partir da referida data prazo este com expiração no dia 29/01/2022.

No dia 14 de dezembro de 2021 foi decretada a prisão preventiva tendo em vista uma suposta quebra de medida protetiva.

Assim, o paciente sofre flagrante constrangimento ilegal, mostrando-se de rigor a eleição da via célere do
habeas corpus
no presente caso, já que já decorreu o prazo da medida protetiva e o réu sequer reside em Belém do Pará. Sendo evidente que o mandado de prisão é desproporcional.

Aliás, em que pese o entendimento restritivo quanto ao cabimento do
writ
enquanto substitutivo de recurso, não se ignora que o C. Superior Tribunal de Justiça tem concedido a ordem em casos análogos, o que restará exposto.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todo o exposto, requer-se a concessão do contramandado de prisão, confirmando-se ao final a ordem para que restabelecida a liberdade ao paciente, nos moldes expostos.” <sic>

Junta documentos (Id. 8801003 a Id. 8801004).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8859839, sendo prestadas as informações, Id. 8908952, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 9115916.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva, porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da desproporcionalidade entre a medida extrema e a futura reprimenda eventualmente aplicada

Primeiramente, impende salientar que não assiste razão ao impetrante no tocante à invocação do princípio da proporcionalidade, sob o argumento de que, em eventual condenação, a pena a ser imposta ao paciente seria no regime inicial mais brando do que a cautelar imposta.

Isto porque, qualquer avaliação antecipada acerca da fixação do regime prisional torna-se perfunctória, hipotética e aleatória, pois na ocasião dessas determinações consideram-se, além das circunstâncias judiciais, as condições objetivas e subjetivas do caso concreto, elementos estes de suporte fático probatório impossível de ser analisado na via estreita do
mandamus
.

Demais disso, cumpre registrar que, ainda que fosse possível a previsão de uma futura pena a ser imposta ao paciente ou mesmo o desate a ser dado à ação penal por decisão de mérito a ser proferida tão somente pelo juízo de origem, não haveria nenhum obstáculo à manutenção da medida cautelar constritiva da liberdade, mormente porque os motivos que a autorizam revelam-se autônomos e guarnecidos de exclusiva finalidade acautelatória.

Nesse sentido, confira-se o entendimento sedimentado pela jurisprudência sobre o tema:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PROSPECTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. No que concerne à alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. Precedente.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

3. No presente caso, o paciente descumpriu medidas protetivas aplicadas no contexto de violência doméstica ao se reaproximar da vítima, o que ensejou a decretação da prisão preventiva.

4. "A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal" (RHC n. 102.643/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

(...).

8. Ordem denegada.

(HC 721.568/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Assim, não se deve conhecer de tal pleito porque incomportável qualquer discussão a esse respeito, porquanto para esse fim tornar-se-ia necessário sopesar provas e avaliar fatos, o que se mostra inconciliável com a estreita via do
writ
.

Da ausência de justa causa para a segregação cautelar

Adentrando no mérito, verifico que, ao contrário do alegado, a decisão constritiva da liberdade do paciente se encontra suficientemente motivada, pois exarada em consonância com os ditames dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição da República, e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar reiteração delitiva e, sobretudo, para proteger a integridade física e psíquica da vítima, haja vista o descumprimento das
medidas protetivas de urgência antes deferida.

Veja-se os fundamentos lançados pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente, Id. 8801004,
verbis
:

“(...).

No caso em tela, o requerido, ao ser intimado das medidas protetivas, ficou ciente de que se descumprisse as condições impostas na decisão, ficaria sujeito à decretação da prisão preventiva.

Pois bem, tendo em vista que o requerido vem descumprindo as medidas protetivas, com ameaças de morte, entendo que deva ser decretada a prisão preventiva do agressor, isso porque, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física das vítimas, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção e, no caso presente, o requerido põe em risco a segurança da vítima, autorizando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Além disso, o comportamento do ofensor indica que não possui condições de conviver socialmente, eis que não demonstrou interesse de cumprir as medidas.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 312 e 313, III, ambos do CPP, bem como pela quebra das medidas protetivas,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do Agressor JOSÉ EDUARDO MARTINIANO DA SILVA.
” <sic>

Ainda das informações, Id. 8908952, destaca-se o seguinte,
verbis:

“(...).

Em 10 de dezembro de 2021, houve a 1ª informação de descumprimento das medidas, em que a requerente alegou, em síntese, que no dia 05/12/2021, recebeu mensagens e áudios de José Eduardo, com teor ameaçador
“eu vim acertar contas
.” Segue relatando que o marido também enviou mensagens a um amigo dela com as textuais:
“a Renata já sabe que eu tô aqui, se eu não achar, vai sobrar pra vc
.” Ressalta que José Eduardo apesar de morar em São Paulo veio a Belém para persegui-la. Que ainda, na madrugada do dia 05/12/2021, ouviu batidas na porta de sua residência e que tal fato se repetiu no outro dia, também de madrugada. Que a requerente não viu o ex-marido, mas que sua filha o viu em via pública (na Rua dos Pariquis) no dia seguinte, próximo a sua residência. Que José Eduardo não vinha em Belém há três anos, que postou em seu status do WhatsApp, os textuais:
“família me perdoe pois vou fazer merda sim”
. Que diante de todos esses fatos aceitou ficar abrigada.

Considerando que o requerido descumpriu as medidas protetivas, eis que ameaçou de morte a vítima, e por restarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, com fundamento nos artigos 312 e 313, III ambos do CPP, este Juízo decretou a prisão preventiva do agressor. Isso porque, em caos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física das vítimas, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção e, no caso presente, o requerido põe em risco a segurança da vítima, autorizando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Em 17 de janeiro de 2022, houve a 2ª informação de descumprimento das medidas, em que a ofendida alegou, em síntese, que o paciente / requerido voltou a proferir ameaças contra ela, textuais:
“Vou atrás de ti e se eu não te encontrar vou atrás do seu pai e do seu filho! Vc que sabe que vc tem uma filha em São Paulo, ela não está bem, pois ela pode ficar pior!”

No que concerne à alegação do paciente / requerido de que as medidas protetivas perderam a validade, esclareço por oportuno, que conforme o que preceitua a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Lei n° n° 14.022, de 7 de julho de 2020,
“As medidas protetivas deferidas em favor da mulher serão automaticamente prorrogadas e vigorarão durante a vigência desta Lei, ou durante a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, sem prejuízo do disposto no artigo 19 e seguintes da Lei n° n° 11.340
.”

Atualmente os autos se encontram em secretaria, aguardando o cumprimento do mandado de prisão.” <sic>

Assim, diferente do alegado pelo impetrante, a medida constritiva está alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria) e à luz dos requisitos elencados no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Das condições pessoais favoráveis do paciente

Outrossim, atributos pessoais como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, mormente quando se visualizar a presença de seus requisitos autorizadores, como no caso vertente, em que a segregação se encontra regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental.

Posto isso, acolho o parecer ministerial, conheço da ordem em parte e a denego.

É o voto.

Belém, 20/05/2022